Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso contra sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) definir se o acordo com parcelamento autoriza a suspensão da execução até o cumprimento integral, nos termos do art. 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 922 do CPC permite a suspensão da execução, por convenção das partes, durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. A norma especial afasta a extinção do feito enquanto vigente o acordo.
No caso, há acordo para pagamento parcelado e pedido expresso de suspensão até a quitação. A extinção viola a regra específica do art. 922 e esvazia a utilidade do ajuste.
A jurisprudência local orienta pela suspensão do processo até o adimplemento integral, com retomada do curso em caso de inadimplemento. Precedentes: Acórdão 1627258 (3a Turma Cível, j. 06/10/2022); Acórdão 1085918 (4a Turma Cível, j. 21/03/2018); Acórdão 1042575 (4a Turma Cível, j. 16/08/2017); Acórdão 987782 (8a Turma Cível, j. 15/12/2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O acordo de parcelamento celebrado na execução impõe a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, conforme art. 922 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 922; 485, IV; 771, parágrafo único; 313, II e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1627258, 0735857-85.2019.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/10/2022. TJDFT, Acórdão 1085918, 20140310003635APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21/03/2018. TJDFT, Acórdão 1042575, 20130110280157APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 16/08/2017. TJDFT, Acórdão 987782, 20160110468434APC, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 15/12/2016.